Tribunal: TJPA
Processo: 0867110-59.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0867110-59.2018.8.14.0301
APELANTE: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO PARA, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

APELADO: WANESSA CARDOSO DE MELO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-204 -

SUSIPE. CANDIDATA ELIMINADA DE CONCURSO PÚBLICO SOB A ALEGAÇÃO DE NÃO ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO. ENTREGA DE FICHA DE INFORMAÇÕES PESSOAIS - FIC.

AUSÊNCIA DE RECIBO OU PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS. FALHA NA ORGANIZAÇÃO DO CONCURSO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-
A organizadora do concurso deveria ter adotado procedimento objetivo, em que se pudesse comprovar a entrega de documentos pelos candidatos, fornecendo-lhes recibo ou declaração sobre isto, proporcionando segurança para todas as partes envolvidas. Não tomadas as devidas precauções, eventuais falhas não podem ser imputadas aos candidatos.

2- Não há como transferir para o candidato a responsabilidade de fazer prova do conteúdo do envelope entregue e não conferido de imediato, ou em momento posterior, com a devida publicidade do ato.

3. Recurso de Apelação Conhecido e Improvido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da relatora.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora / relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de MANDADO DE SEGURANÇA, interposto por WANESSA CARDOSO MELO, contra decisão proferida pelo MM Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital, que nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR (0867110-59.2018.8.14.0301) movido em face de SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO PARA e INSTITUTO AOCP, que concedeu a segurança .

A impetrante, WANESSA CARDOSO MELO, impetrou o presente writ em virtude de sua eliminação do Concurso C-204 para o cargo de técnico em gestão penitenciária. Alegou que a sua eliminação ocorreu em decorrência da não apresentação da certidão negativa da Justiça Militar anexada à Ficha de Informações Confidenciais (FIC). Alega que entregou todos os documentos em envelope fechado para a Comissão do Concurso que não conferiu os documentos apresentados e nem entregou qualquer recibo de recebimento.

O Juiz de primeiro grau concedeu a segurança considerando irrazoável a eliminação da candidata,

Houve apresentação de recurso de apelação alegando que de acordo com as disposições das normas do edital, deve o candidato apresentar a documentação no prazo divulgado por meio do Edital de Convocação, o qual deve ser de responsabilidade do candidato observar as datas divulgadas. Não tendo apresentado a documentação exigida, este é eliminado, como mero cumprimento das normas previamente estabelecidas. Requer a reforma da decisão de primeiro grau.

Nesta instância, o Ministério Público exarou parecer manifestando-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o breve relato.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

O cerne da questão refere-se a decisão do MM Juízo a quo que concedeu a segurança para garantir o direito da impetrante em participar das demais fases do concurso C-204, da SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PRISIONAL- por entender que seria responsabilidade da organizadora do concurso a conferência dos documentos entregues.

Pois bem, segundo o edital do concurso público, em seu item 15, determina o seguinte:

17.2 A Investigação de Antecedentes Pessoais tem caráter eliminatório e visa apurar se o candidato ao cargo apresenta procedimento social e tem idoneidade moral compatíveis com a dignidade do cargo pretendido, conforme as informações coletadas e processadas pelos órgãos competentes, verificando se os padrões ético-morais são consentâneos com a realização das funções inerentes ao cargo pretendido.

17.3 A investigação terá início por ocasião da inscrição do candidato no concurso público e terminará com o ato de nomeação.

17.4 O candidato preencherá, para fins da Investigação de Antecedentes Pessoais, a Ficha de Informações Confidenciais (FIC), conforme Anexo III deste Edital, disponível no endereço eletrônico da AOCP Concursos Públicos www.aocp.com.br, que deverá ser devidamente entregue e assinada pelo candidato, em data oportunamente divulgada através de Edital de convocação para a fase, acompanhada de documentação pertinente, conforme subitem

17.4.1 O candidato deverá apresentar, em momento definido em Edital de convocação específico, os originais dos seguintes documentos, todos indispensáveis ao prosseguimento no certame:

I – certidão de antecedentes criminais, das cidades da Jurisdição onde reside e onde residiu nos últimos 5 (cinco) anos;

II – certidão de quitação eleitoral;

III – antecedente criminal da Polícia Federal;

IV – antecedente criminal da Polícia Civil;

V – certidão negativa da Justiça Comum;

VI – certidão negativa da Justiça Militar do Pará;

VII – certidão negativa da Justiça Federal, seção judiciária do Pará.

17.4.2 Somente serão aceitas certidões expedidas, no máximo, nos 90 (noventa) dias anteriores à data de entrega fixada em Edital e dentro do prazo de validade específico se constante da mesma.

Assim, infere-se da simples leitura do referido item que o candidato que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no subitem 17.4.1, nos prazos estabelecidos no Edital, será passível de eliminação do concurso público, não havendo afirmação e que será eliminado imediatamente.

Em que pese a alegação sobre o descumprimento da norma do edital, firmada pela Comissão do Concurso de que a apelada não teria entregue a documentação, o apelante não traz, aos autos, elementos que comprovem a desídia da candidata; não se desincumbindo do ônus de provar quais documentos teria recebido, o que, certamente, lhe seria fácil demonstrar, pois à Administração cabe a publicidade de todos os seus atos.

Ou seja, a Comissão do Concurso deveria ter procedido a verificação dos documentos entregues no ato do recebimento, ou em caso de posterior conferimento, deveria ter intimado o candidato a juntar possíveis documentos em falta, e não proceder a imediata desclassificação em qualquer abertura de prazo.

Nesse sentido, segue o julgado:

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CANDIDATA ELIMINADA DE CONCURSO PÚBLICO SOB A ALEGAÇÃO DE NÃO ENTREGA DE EXAME MÉDICO SOLICITADO. COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO EXAME EM TEMPO HÁBIL PARA A ENTREGA. EVIDÊNCIAS DE EXTRAVIO DE EXAMES PELA BANCA EXAMINADORA. 1 - A autora/apelada obteve aprovação na 1ª fase do concurso público para provimento do cargo de agente penitenciário, referente à prova de conhecimentos gerais, promovido pela Secretaria do Planejamento e pela Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado do Ceará, regulado pelo edital nº 29/2011, de 1º de setembro de 2009. No entanto, fora eliminada na 2ª fase da seleção, inspeção de saúde, sob a alegação, da banca examinadora, de ausência da apresentação do exame de hepatite C, exigência contida no edital de abertura do certame. 2 -
Registre-se que competia à organizadora do concurso conferir os exames entregues
, consoante o disposto no item 2.4, letra d do Comunicado nº 095/2011-CEV/UECE.
Cabia ao Estado do Ceará demonstrar que deixou de receber o referido exame, porque lhe era mais fácil comprovar esse fato (mesmo porque, repita-se, cabe à Administração, jungida que é ao princípio da publicidade, documentar todos seus atos) do que a autora provar o extravio do exame
.
3 - Os exames médicos solicitados no edital de abertura do certame deveriam ser apresentados à banca examinadora no dia 17 de dezembro de 2011, conforme documento de fl. 40. Pelo que se extrai do documento de fl. 30, a candidata apelada realizou o exame em questão no dia 13 de dezembro de 2011, o que traz evidências da entrega do resultado no tempo devido; e, somado às fortes suspeitas de extravio, feriria
os princípios da razoabilidade e da legalidade
a reforma da sentença que julgou procedente o pedido. 4- APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. ACÓRDÃO: Acordam os integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por uma de suas turmas julgadoras, à unanimidade, em conhecer da apelação, para negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do relator, parte integrante deste. Fortaleza, 22 de fevereiro de 2016 Antônio Abelardo Benevides Moraes Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR WASHINGTON LUIS BEZERRA DE ARAUJO Relator

(TJ-CE - APL: 01387355120128060001 CE 0138735-51.2012.8.06.0001, Relator: WASHINGTON LUIS BEZERRA DE ARAUJO, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/02/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-204 SUSIPE. ENTREGA DE FICHA DE INFORMAÇÕES PESSOAIS - FIC. FUNDAMENTO RELEVANTE E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS. ART. 7º, III, DA LEI 12.016/09. 1- Decisão agravada determina a reintegração do candidato no concurso C-204, para que prossiga nas demais fases do certame, inclusive realização de etapas que já tenham sido concluídas no período compreendido entre a impetração e o efetivo cumprimento da decisão; 2- A concessão de liminar em Mandado de Segurança vem autorizada pelo inciso III do artigo 7º da Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009, cujo dispositivo prevê que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida.; 3-
Os autos demonstram que a Administração não comprova que o candidato deixou de entregar a documentação exigida, pois, ao receber os envelopes, não conferiu a documentação
; 4- O candidato colaciona cópias dos documentos exigidos, em especial da ficha de informações pessoais – FIC, a qual, segundo a agravante, não teria sido entregue à banca examinadora do concurso; 5- Não há como transferir para o candidato a responsabilidade de fazer prova do conteúdo do envelope entregue e não conferido de imediato, ou em momento posterior, com a devida publicidade do ato; 6- A probabilidade do direito e o perigo na demora militam em prol do Agravado, pois sua exclusão do certame, nesta fase, poderia comprometer o resultado útil do processo, caso o julgamento do mérito seja a favor do candidato; 7- Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, mantendo a eficácia da decisão recorrida, nos termos da fundamentação. 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 23ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 19/08/2019 a 26/08/2019. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora (2136548, 2136548, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-19, Publicado em 2019-08-27).

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO POR NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.

AUSÊNCIA DE RECIBO OU PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS. FALHA NA ORGANIZAÇÃO DO CONCURSO. A organizadora do concurso deveria ter adotado procedimento objetivo, em que se pudesse comprovar a entrega de documentos pelos candidatos, fornecendo-lhes recibo ou declaração sobre isto, proporcionando segurança para todas as partes envolvidas. Não tomadas as devidas precauções, eventuais falhas não podem ser imputadas aos candidatos.

(TRF-4 - APELREEX: 50073412620134047101 RS 5007341-26.2013.404.7101, Relator: MARIA ISABEL PEZZI KLEIN, Data de Julgamento: 30/03/2016, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: D.E. 31/03/2016)

Nessa toada, considerando
o entendimento jurisprudencial acima citado, revela-se escorreita a decisão do juiz a quo que concedeu a segurança pleiteada, determinando a participação da apelada no Concurso da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará para o cargo de técnico em gestão penitenciária.

Diante disso, não há como transferir para a candidata a responsabilidade de fazer prova do conteúdo do envelope entregue e não conferido de imediato, ou em momento posterior, com a devida publicidade do ato.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
para manter a sentença
a quo
nos limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita. É como voto. Servirá como cópia digitada do mandado.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

Belém, 02/06/2020